Tribunal: STF
Processo: Rcl 55725
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo da Vara do Trabalho de Estreito/MA, nos autos do Processo nº 0016090-31.2021.5.16.0017, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista cujo objeto é o pagamento de verbas de FGTS correspondente a todo o período contratual e a restituição dos valores descontados ao logo do contrato a título de INSS e ISS. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O aresto paradigmático está contemplado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)”



    Esse o quadro, ainda que a contratação ocorra sob regime celetista, vigerá, em regra, o regime jurídico único nas contratações da Administração, isto é, o regime estatutário, cuja competência de apreciação e julgamento é da Justiça Comum.



    Como se trata, na origem, de lide entre município e trabalhador contratado, conforme conclusão do ato recorrido, temporariamente, sob o regime celetista, já na vigência da Constituição Federal de 1988, há aparente desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395. A rigor, o juízo reclamado não poderia determinar-se a conhecer da causa e instruí-la até a sentença, estando bem delineada, desde a exordial, a hipótese do vínculo jurídico-administrativo.



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO COM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 176/2000 DO MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO (PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL). OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 4. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira do magistério no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020. 5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de diferenças salariais relativas à progressão no plano de carreiras do magistério municipal não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 6. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 40104 ED, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4-8-2020.)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 40107 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40.404-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.7.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    Nesse juízo de cognição sumária, depreende-se estar presente o fumus boni iuris , pelas razões já expostas, bem como o periculum in mora , dado o fundado receio de que o processo siga tramitando na Justiça Especializada, fora da esfera própria de competência para a lide.



    Diante de todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender o Processo nº 0016090-31.2021.5.16.0017, até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente